Tribunal: TJDFT
Processo: 0005088-14.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Abra-se vista dos autos à Assistência da Acusação para contrarrazões, no prazo legal. Após, dê-se nova vista à Procuradoria de Justiça Criminal. Tudo cumprido, venham-me conclusos. Brasília-DF, 18 de maio de 2020. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI